Tribunal: TJMT
Processo: 1020236-36.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020236-36.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELAINE JOSEFA DE SOUZA - CPF: 593.148.931-20 (ADVOGADO), FERNANDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 062.120.201-08 (PACIENTE), Leonardo Lucio Santos (IMPETRADO), ELAINE JOSEFA DE SOUZA - CPF: 593.148.931-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYANE SOUZA FERREIRA - CPF: 075.803.501-22 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020236-36.2024.8.11.0000

PACIENTE: FERNANDO ALVES DOS SANTOS
IMPETRANTE: ELAINE JOSEFA DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
– NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERADO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS EM FAVOR DA VÍTIMA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE AFRONTA À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE
DE PROJEÇÃO DA PENA EM CASO DE CONDENAÇÃO –
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA SEGREGAÇÃO – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A princípio, a negativa de autoria não deve ser analisada em sede de
habeas corpus
, especialmente quando houver necessidade de valoração de provas, cotejando umas com outras, em diferentes sentidos.

“É entendimento desta Corte que, "apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei n. 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva"
(STJ, AgRg no HC n. 916.645/PA).

“Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena”
(STJ, AgRg no RHC n. 188.488/SP).

“A alegada desproporcionalidade da prisão cautelar, em razão da possibilidade de colocação do agravante em regime mais brando, não merece guarida nesta seara processual, por não ser possível a esta Corte Superior, em um exercício de futurologia, determinar de antemão a pena futura a ser fixada ao paciente. A concreta aplicação da pena, em caso de condenação, é um exercício que compete ao magistrado por ocasião da prolação da sentença, com a devida análise do conjunto probatório, sabidamente inviável de ser realizado nesta estreita via do writ” (
STJ, AgRg no RHC n. 193.078/BA).

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020236-36.2024.8.11.0000

PACIENTE: FERNANDO ALVES DOS SANTOS
IMPETRANTE: ELAINE JOSEFA DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Fernando Alves dos Santos,
ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2º Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.
1007436-05.2024.8.11.0055.

Em suas razões, assevera que: 1) “
n
ão houve ameaça e tampouco violência contra a vítima”
; 2) quanto

“
a alegação de agressão, não há boletim nesse sentido, [...], a ofendida em suas declarações informa a ausência de ofensa e ameaça
”; 3)
“
não foi o paciente quem se aproximou da ofendida, mas a própria ofendida que se dirigiu ao paciente
”; 4) não estão presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva; 5) a segregação afronta a presunção de inocência;

6) caso condenado, a pena lhe seria mais benéfica;

7) “
é primário e não registra antecedentes criminais; possui residência fixa, tem que manter seus filhos menores, além de ser regularmente estabelecido no trabalho de comércio de vendas de veículos usados nesta urbe
”; 8) podem ser impostas cautelares alternativas

(
Id.
228448696 - pág. 1-15).

A liminar foi indeferida

(Id. 228645153 - pág. 1-6) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 164414882 - pág. 1-3).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 234538170 - pág. 1-8).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020236-36.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autos registram que, em 9-6-2024, Rayane Souza Ferreira procurou a delegacia de polícia e relatou:

Que se relacionou com o suspeito por 5 anos e que estão terminados há 1 mês. Que desde o fim do relacionamento, o suspeito não aceitou o término e perturba a vítima, a injuriando e ameaçando.
Que o suspeito encaminha muita mensagem alegando que a vítima está com outra pessoa, que ameaça narrando que "você vai ver", que a manda "ir a merda", "vai tomar no cu
". Que na data de hoje a comunicante decidiu sair e deixou suas crianças sob os cuidados de sua ex-cunhada, que o suspeito aproveitou da situação para mais uma vez perturbar a vítima e acionou o conselho tutelar.
Que a vítima estava no carro com seu amigo "José" e no momento que entrou no veículo o suspeito enviou mensagens dizendo que viu a vítima entrando num carro de cor "branco", quando o suspeito viu os dois dentro do carro, seguiu o veículo em movimento, jogou o carro dele em frente ao da comunicante e tentou bater no carro, momento que tiraram o carro para evitar a colisão e se direcionaram a esta delegacia
. Que o suspeito seguiu o veículo até as proximidades da delegacia querendo conversar com a vítima. que a vítima não deseja representar, entretanto requer medida protetiva
(Autos n.
1007436-05.2024.8.11.0055 – Id. 158363784).

As medidas protetivas requeridas foram deferidas na mesma data e impôs ao paciente as seguintes restrições:

a) Proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 200 (duzentos) metros distância entre a ofendida e o agressor;

b) Proibição de contato com a ofendida e seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;

c) Proibição de frequentar a residência e o local de trabalho da vítima
(Autos n.
1007436-05.2024.8.11.0055 – Id. 158362361).

Consoante certificado, Fernando foi intimado delas em 9-6-2024 (
Autos n.
1007436-05.2024.8.11.0055 – Id. 158462477).

Consta ainda que, em 13-6-2024, a vítima procurou
novamente
polícia e informou que o paciente
descumpriu as cautelares
,
verbis
:

Que possui Medidas Protetivas em desfavor do FERNANDO, datada de 09/06/2024; Que ontem (13/06/2024) compareceu a esta delegacia para comunicar que FERNANDO estava descumprindo a decisão judicial das Medidas Protetivas,
pois estava ligando no seu celular e indo até sua casa tentando conversar
;
Que estava sozinha em casa quando FERNANDO foi buscar alguns pertences dele na casa da declarante
; Que ninguém presenciou quando FERNANDO foi em sua casa; Que FERNANDO
fez chamadas de voz pelo aplicativo WhatsApp e também enviou mensagens
; Que não atendeu as ligações do FERNANDO e logo em seguida o bloqueou;
Que nas mensagens de WhatsApp, FERNANDO dizia que precisava falar com a declarante e pedia para reatar o relacionamento
; Que já excluiu as mensagens de seu aparelho quando bloqueou o contato do FERNANDO; Que ainda ontem, após registrar o boletim de ocorrência, recebeu uma ligação da mãe do FERNANDO, a Sra. Evanil Antonina dos Santos (telefone (65) 99624-3960 que informou que tinha conversado com o FERNANDO e ele prometeu que não vai mais incomodar da declarante de nenhuma forma [...]

(
Autos n.
1007436-05.2024.8.11.0055 – Id. 159036736).

Em 22-6-2024, a ofendida registrou
novo
boletim de ocorrência narrando:

Compareceu nesta delegacia a comunicante narrando que possui medida protetiva contra seu ex-marido e ele é proibido de se aproximar dela,
na data de hoje Fernando Alves dos Santos foi até a casa da vítima para devolver seu filho para a comunicante. Ainda segundo a comunicante seu ex-marido invadiu a casa e entrou em vias de fato com a comunicante
, porque ele queria devolver a criança hoje, sábado 22/06/2024, quando o combinado com a mãe da criança era entregar a criança na segunda feira, dessa forma quebrando a medida protetiva

(
Autos n.
1007436-05.2024.8.11.0055 – Id. 160805074)

Por conta disso, o Ministério Publico requereu a preventiva dele, que restou deferida nos seguintes termos:

Pois bem. Conforme consta nos autos, em decorrência dos fatos noticiados em 09.06.2024 (Boletim de Ocorrência nº 2024.170558), foram concedidas as medidas de proteção à vítima (ID. 158362361).

Aportou a notícia de que o ofensor descumpriu as medidas protetivas por mais de uma vez
.

Boletim de Ocorrência nº 2024.175678 [...].

Boletim de Ocorrência n° 2024.185855 [...].

Constato que mesmo após o deferimento de medidas de proteção, o ofensor voltou a amedrontar a vítima por mais de uma vez.

Nota-se que além de descumprir as medidas de proteção, o requerido demonstra total desobediência para com as decisões judiciais.

Portanto
,
ante o descumprimento das medidas de proteção concedidas anteriormente, se vislumbra a prática, em tese, de novo crime, de maneira que presente os pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva
.

Insta consignar que a lei deixou a possibilidade de decretação de prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, que depende de prévia fixação das medidas protetivas e do descumprimento delas pelo agressor, como no caso.

Soma-se a isso que o simples fato de se descumprir as medidas protetivas é motivo para a decretação da custódia cautelar, e tal advertência já ficou consignada na própria medida concedida por este Juízo, tendo ciência o ora representado.

Porém, a advertência não foi suficiente para conter as atitudes do ofensor, razão pela qual não resta outro meio senão cercear a liberdade do ofensor, através do meio processual próprio.

Assim, esgotado o meio menos gravoso para a contenção das atitudes do ofensor em relação à vítima, presentes os pressupostos para a decretação, aliados à circunstância da necessidade de garantir a ordem pública, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de FERNANDO ALVES DOS SANTOS
, como única forma de garantir a execução das medidas protetivas de urgência.
(
Autos n.
1007436-05.2024.8.11.0055 – Id. 161265809).

Na sequência, o pedido de liberdade provisória restou indeferido, mediante os argumentos transcritos:

Analisando detidamente os autos, não houve nenhuma alteração fática que justifique a concessão da liberdade provisória ao agressor, logo que, a vítima relatou diversas situações de descumprimento das medidas protetivas de urgência
.

Nesse sentido a jurisprudência de forma majoritária entende que em tais crimes a palavra da vítima recebe relevante valor probatório, pela natureza obscura e intrínseca que cerca os delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar.

[...]

Assim, sem mais delongas,
INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do agressor.

Outrossim,

considerando que até o presente momento não houve o cumprimento do mandado de prisão expedido nos autos
,
OFICIE-SE a Autoridade Policial para que empreenda diligências para captura do agressor.
(
Autos n.
1007436-05.2024.8.11.0055 – Id. 163348611).

Saliento que, em sede de
habeas corpus
, descabe analisar a negativa de autoria sustentada, pois inviável o exame aprofundado de fatos e provas.

Nesse sentido:

[...] A tese de negativa de autoria não comporta conhecimento, por demandar a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos, inadmissível na via do habeas corpus. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 896.066/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024).

[...] Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 900.649/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024).

Como é cediço, a
s medidas protetivas da Lei Maria da Pena visam resguardar a integridade da ofendida, de modo que, conforme disposto no art. 19, § 4º, da norma, “
serão concedidas em juízo de
cognição sumária a partir do depoimento da ofendida
perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes”.

Assim sendo, o reiterado descumprimento delas legitima a segregação cautelar.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO STF. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

[...]

2. O decreto prisional apresenta fundamentação que deve ser entendida como válida para a prisão preventiva, tendo em vista o reiterado descumprimento, por parte do ora agravante, de medidas protetivas anteriormente deferidas à vítima.

3. É entendimento desta Corte que, "apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei n. 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva" (RHC n. 88.732/MS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/02/2018).

4. Não havendo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula n. 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

5. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no HC n. 916.645/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (LEI N. 11.340/06, ART. 24-A), ESTUPRO (CP, ART. 213) E CÁRCERE PRIVADO (CP, ART. 148, § 1º, V). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A prisão preventiva foi devidamente decretada pelo Tribunal de origem diante da gravidade concreta dos acontecimentos investigados, da reiteração do autor, bem como em face da obrigação de garantir a conveniência da instrução criminal e a execução da lei penal.

2. Em casos de violência doméstica e familiar, o simples descumprimento de uma determinação judicial é suficiente para gerar, na vítima, temor, medo e caracterizar, em tese, o crime previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 e justificar, presentes as demais circunstâncias, a decretação da prisão preventiva.

3. Para a revogação das medidas cautelares aplicadas pelo juiz da causa, é necessário o conhecimento fático da situação atual, o que não se mostra viável em sede de habeas corpus. Mais do que isso, é necessário que a mulher vítima de violência doméstica seja ouvida previamente (RESP nº 1.775.341, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Dje de 14/04/2023), sendo que tal entendimento também deve ser aplicado para as prisões cautelares que tenham sido decretadas em razão do descumprimento de tais medidas. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 915.742/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 9/8/2024.)

Pertinente ressaltar que,
"quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena” [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Ademais,
“a alegada desproporcionalidade da prisão cautelar, em razão da possibilidade de colocação do agravante em regime mais brando, não merece guarida nesta seara processual, por não ser possível a esta Corte Superior, em um exercício de futurologia, determinar de antemão a pena futura a ser fixada ao paciente. A concreta aplicação da pena, em caso de condenação, é um exercício que compete ao magistrado por ocasião da prolação da sentença, com a devida análise do conjunto probatório, sabidamente inviável de ser realizado nesta estreita via do writ (AgRg no HC n. 805.262/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/06/2023, DJe de 15/06/2023)” [...] (
STJ, AgRg no RHC n. 193.078/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024).

De mais a mais,
“c
ondições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 910.594/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

Por fim, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 186.829/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).

[...] Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 194.638/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024